Tribunal: TJSP
Processo: 1010487-04.2023.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Contradição – Vício inexistente – Omissão – Vício constatado e suprido para aprofundar a fundamentação acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais – ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.